Tribunal: TJDFT
Processo: 0724509-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0724509-11.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JONATHAS DA SILVA PIRES DO CARMO IMPETRANTE: KELLY CRISTINE FERNANDES DE OLIVEIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL O paciente, preso em flagrante pelo crime do art. 33, caput, da L. 11.343/06 - tráfico de drogas - teve a prisão convertida em preventiva, em 24.5.25, como garantia da ordem pública (ID 73035665 - p. 201/4). E pedido de revogação da prisão preventiva foi indeferido, em 13.6.25 (ID 239325607 – autos n. 0726873-50.2025.8.07.0001). No presente habeas corpus, sustenta-se a inépcia da denúncia, por falta de descrição mínima da conduta supostamente praticada pelo paciente, denunciado apenas porque estava no imóvel alvo de mandado de busca e apreensão, destinado a terceiro – Giuliano Louis Martins Lopes. Diz que a prisão é ilícita e as provas dela derivadas são nulas, pois o mandado judicial não se estendia ao paciente, e sua abordagem e consequente custódia ocorreram sem justa causa, em desacordo ao art. 244 do CPP. E não existem nos autos elementos informativos que demonstrem vínculo entre o paciente e a droga apreendida ou a prática de atos típicos de traficância. A acusação se baseia em meras conjecturas e na palavra isolada de agentes policiais, desacompanhadas de vídeos, fotografias, registros telefônicos ou movimentações suspeitas que o vinculem à atividade criminosa. Afirma que a decisão se limita a reproduzir fundamentos genéricos, sem demonstrar risco efetivo à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal. Acrescenta que o paciente tem residência fixa, exerce atividades lícitas — contratado pela FUNAP e motorista de aplicativo —, mantém vínculo familiar e cumpre pena anterior em regime aberto sem qualquer descumprimento, não havendo indicativo de reiteração delitiva. Pede, em liminar, o trancamento da ação penal, em razão da nulidade das provas e, subsidiariamente, seja revogada a prisão cautelar ou substituída por medidas cautelares diversas. O trancamento da ação penal pela via estreita do habeas corpus, medida excepcional, só se admite se manifesta e inequívoca a atipicidade da conduta, causa de extinção de punibilidade ou inexistência de indícios mínimos de autoria e de materialidade do delito, que devem ser provados de plano. Não é o caso. Denúncias anônimas de tráfico de drogas no endereço do codenunciado deram origem a campana policial. Durante a diligência, o codenunciado e o paciente interagiam com frequência. Além disso, o paciente tinha a chave do imóvel do codenunciado e livre acesso ao local. No dia dos fatos, o paciente, conduzindo o veículo Fiat/Mobi branco, placa RNI1C31/DF, foi com o codenunciado a um bar, em Vicente Pires, onde foram vistos em movimentação típica de tráfico de drogas - interagiam com diversas pessoas, sempre indo ao veículo pegar alguma coisa. Autorizada judicialmente a busca e apreensão na residência, ambos estavam no local onde foram apreendidas três porções de cocaína, com massa líquida total de 0,91 g, ampola de sustanon 250mg/10 ml (ainda pendente de análise definitiva pelo Instituto de Criminalística/IC), bem como diversos atestados e receituários médicos emitidos pela Secretaria de Estado de Saúde do DF, além de carimbo médico em nome de profissional da área de saúde - Dra. Gisele Brussinger Cruz, CRM/DF 27993. Afirma a impetrante que inepta a denúncia, pois não descreve o liame subjetivo entre a droga e o paciente, visto que o codenunciado assumiu sua propriedade. A conduta narrada é típica. E a denúncia expôs o fato criminoso com todas suas circunstâncias, qualificou o paciente e o codenunciado, classificou a conduta e apresentou rol de testemunhas, em observância ao art. 41 do CPP. Não é inepta, tanto que foi recebida. E ainda é cedo para afirmar a falta de justa causa para a ação penal. Antes do cumprimento do mandado de busca e apreensão, o paciente foi visto com o codenunciado, alvo da investigação, em atitudes típicas de traficância, momento em que os policiais constataram que ele tinha livre acesso à residência investigada, inclusive com chave própria. E, quando cumprimento da diligência, o paciente encontrava-se na residência. O fato de o codenunciado assumir a propriedade da droga não é suficiente para afastar a materialidade e os indícios de autoria em relação ao paciente. Os elementos investigativos indicam sua participação no esquema criminoso. Ademais, a discussão sobre a licitude ou existência de provas suficientes relacionadas ao paciente constitui matéria relacionada ao mérito da ação penal. Ainda que se considere o argumento utilizado pela impetrante, de que o paciente não tem antecedentes recentes e exerce atividade lícita, verifica-se que ele é reincidente em crimes graves - homicídio qualificado e porte ilegal de arma de fogo - e está em cumprimento de pena em regime aberto. A gravidade concreta do crime – paciente e codenunciado presos em flagrante com porções de cocaína em casa, após serem vistos pela polícia em atitudes típicas de venda de drogas -, bem como a reiteração delitiva do paciente, justificam a custódia cautelar e revelam que as medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes. Não se demonstrou prejuízo na regular tramitação da ação penal – ao contrário, os indícios de materialidade e autoria do delito são, ao menos por hora, suficientes para seu prosseguimento. E a decisão que decretou a prisão está suficientemente fundamentada em dados concretos que justificam a medida extrema, bem como na insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão. Não há constrangimento ilegal a ser sanado. Indefere-se a liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 18 de junho de 2025. Desembargador JAIR SOARES